Tribunal: TJSP
Processo: 2142202-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência de autor. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira, por ora. Concessão do benefício da justiça gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.